Tribunal: TRF3
Processo: 5014267-44.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
233/261)

5014267-44.2020.4.03.6183

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014267-44.2020.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: REGINALDO GALLO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP265109-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REGINALDO GALLO

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP265109-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O INSS opõe embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a especialidade de períodos laborais exercidos com exposição habitual e permanente a líquidos inflamáveis e a ruído, e concedeu aposentadoria especial ao segurado. Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não sobrestar o andamento da ação em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal no RE 1.368.225/RS (Tema 1.209). Alega, ainda, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição à periculosidade inerente ao risco de explosões em local de abastecimento de líquidos inflamáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado ocorreu em omissão por não ter sobrestado o feito, e por declarar a especialidade do labor por exposição à periculosidade inerente ao risco de explosões em local de armazenamento e abastecimento de líquidos inflamáveis. (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

4. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, ED no MS n. 17.963/DF; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC).

5. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito com fundamento na suspensão determinada no RE 1.368.225/RS (Tema 1.209), pois o referido tema trata do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante por exposição ao perigo, matéria distinta da controvérsia dos autos, que envolve periculosidade decorrente da exposição a líquidos inflamáveis.

6. É admitido o reconhecimento de tempo especial em virtude da execução, habitual e permanente, da função profissional em locais de armazenamento de líquidos inflamáveis, tendo em vista a periculosidade inerente ao risco de explosões, conforme previsto no Anexo 2 da Norma Regulamentara n. 16, atualizada pela Portaria MTE n. 1.411, de 22.8.2025.

7. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, portanto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O pedido de reapreciação do mérito da causa é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: Constituição da República, arts. 195, §5o, e 201; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 371, 373, 1.022 e 1.025; Anexo 2 da Norma Regulamentadora n. 16, atualizada pela Portaria MTE n. 1.411, de 22.8.2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17.963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5002685-47.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Sylvia Marlene de Castro Figueiredo, DJEN 20.6.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014267-44.2020.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: REGINALDO GALLO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP265109-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP265109-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REGINALDO GALLO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão (Id 354367632), mediante o qual restou negado provimento ao recurso de apelação do INSS, e foi dado provimento ao recurso de apelação da parte autora, para o fim de determinar a concessão da aposentadoria especial mediante o reconhecimento da especialidade laboral dos períodos de 2.1.1990 a 5.3.1997, 6.3.1997 a 18.11.2003 e 19.11.2003 a 12.11.2019.

Em suas razões aclaratórias (Id 356071437), o INSS sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não sobrestar o andamento da presente ação, consoante determinação do excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1.368.225/RS (Tema 1.209). Ainda, aduz que, a partir de 6.3.1997, não deve ser reconhecida a especialidade do labor por exposição à periculosidade inerente ao risco de explosões em local de abastecimento de líquidos inflamáveis (combustíveis).

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (Id 358624250) aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido, confira-se STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJE de 14/03/2023)

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)"

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. REMESSA NECESSÁRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO A LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS. AGENTE RUÍDO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DER. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A aposentadoria especial foi criada pela Lei n. 3.807/1960 e mantida pela Lei n. 8.213/1991. É uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, com período de carência reduzido para 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador, o qual, no exercício dessas atividades, fica exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a uma associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

3. Não é admitida a remessa necessária de sentença cujos efeitos são meramente declaratórios e sem proveito econômico mensurável, a despeito de ser parcialmente desfavorável ao INSS.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário que retrata as características do trabalho do segurado e traz a identificação do engenheiro ou médico responsável pela avaliação das condições ambientais é apto a substituir o laudo técnico e comprovar a atividade especial.

5. O documento extemporâneo também é hábil a comprovar a exposição aos agentes nocivos. Primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. Precedentes desta Corte.

6. É admitido o reconhecimento de tempo especial em virtude da execução, habitual e permanente, da função profissional em locais de armazenamento e abastecimento de líquidos inflamáveis, tendo em vista a periculosidade inerente ao risco de explosões, conforme previsto no Anexo 2 da Norma Regulamentara n. 16, atualizada pela Portaria MTE n. 1.411, de 22.8.2025, item 1, letra m, e item 3, letras q, r e s, e Súmula 212/STF.

7. Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruídos superiores aos limites de tolerância, quais sejam: 80 dB(A), até 5.3.1997, 90 dB(A), até 18.11.2003, e 85 dB(A), a partir de 19.11.2003, conforme item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

8. A parte autora juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), cópias da CTPS, e extrato CNIS. Ainda, perícia judicial demonstrou a especialidade dos períodos de 2.1.1990 a 5.3.1997, 6.3.1997 a 18.11.2003 e 19.11.2003 a 12.11.2019, por exposição habitual e permanente a periculosidade inerente ao risco de explosões em local de abastecimento de líquidos inflamáveis, conforme previsto no Anexo 2 da Norma Regulamentara n. 16, aprovada pela Portaria MTB n. 3.214/1978, item 1, letra m, e item 3, letras q, r e s, e Súmula 212/STF; e a ruídos de 88 dB(A), nos intervalos de 2.1.1990 a 5.3.1997 e 19.11.2003 a 12.11.2019, nos termos do item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, e código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003.

9. Somados os períodos especiais reconhecidos, a parte autora totaliza 29 anos, 10 meses e 11 dias de tempo especial na DER, o suficiente para a concessão do benefício previdenciário. Assim, em 26.6.2020 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria especial, consoante preceitua o artigo 57 da Lei 8.213/1991, porque cumpre o tempo mínimo de 25 anos sujeito a condições prejudiciais à saúde e à integridade física.

10. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%, de acordo com o artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999.

11. Verifica-se que a parte autora não apresentou na data do requerimento administrativo (DER) toda a documentação necessária para a comprovação de tempo especial, tendo em vista que a especialidade laboral dos períodos controversos, em parte, foi reconhecida com fundamento em perícia judicial. Sob tal perspectiva, embora mantida a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros, representativo da data do início do pagamento (DIP), deverá ser fixado na data da citação, consoante entendimento estabelecido no julgamento do Tema 1124/STJ.

12. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu a revisão do benefício (Súmula 111 do STJ), devendo, ainda, ser considerada a majoração decorrente da sucumbência recursal.

13. Preliminar prejudicada. Apelação do INSS não provida.

14. Provida a apelação da parte autora."

No caso, observa-se na transcrição de trechos relevantes do acordão a apreciação das questões suscitadas pela parte embargante:

"Da especialidade das atividades laborais desenvolvidas com exposição a líquidos inflamáveis

É admitido o reconhecimento de tempo especial em virtude da execução, habitual e permanente, da função profissional em locais de armazenamento de líquidos inflamáveis, tendo em vista a periculosidade inerente ao risco de explosões, conforme previsto no Anexo 2 da Norma Regulamentara n. 16, atualizada pela Portaria MTE n. 1.411, de 22.8.2025:

"16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

16.2.1 O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

16.3 É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT.

16.4 O disposto no item 16.3 não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho nem a realização ex-officio da perícia.

16.5 Para os fins desta Norma Regulamentadora - NR são consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com explosivos sujeitos a: a) degradação química ou autocatalítica; b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos.

16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos.

16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma.

16.6.1.1 Não se aplica o item 16.6 desta NR às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares, e àqueles para consumo próprio de veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos, certificados pelo órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga. (Alterado pela Portaria MTE no 1.418, de 27 de agosto de 2024)

16.7 Para efeito desta Norma Regulamentadora considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor maior que 60oC (sessenta graus Celsius) e inferior ou igual a 93oC (noventa e três graus Celsius). (Alterado pela Portaria SIT no 312, de 23 de março de 2012)

16.8 Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob responsabilidade do empregador. (Incluído pela Portaria SSST no 25, de 29 de dezembro de 1994)

(Omissis)

ANEXO

II ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS

1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operações, bem como aqueles que operam na área de risco adicional de 30 (trinta) por cento, as realizadas:

Nesse sentido, precedentes deste egrégio Tribunal:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO. LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS. COMPROVAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

I - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

(Omissis)

VII - Com relação ao intervalo de 05.07.2005 a 12.12.2006, laborado na empresa Henrique Stefani e Cia. Ltda., na função de motorista carreteiro, o autor apresentou PPP e LTCAT da empresa, no último documento consta que o autor desenvolvia suas atividades no transporte de combustíveis/líquido inflamável com caminhão tanque acima de 15 toneladas, de modo que faz jus ao devido enquadramento em razão da periculosidade de sua atividade.

(Omissis)

XI - Saliento que a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção individual, sobretudo por conta do risco de explosão. Ademais, cabe destacar que, em se tratando de atividades que tem o caráter de periculosidade, a caracterização em atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

(Omissis)

X - Apelação do autor parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5002685-47.2020.4.03.6183, Relatora Desembargadora Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, DJEN: 20.6.2022. Grifei)

"AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

- Conforme exposto na decisão agravada, quanto aos agentes nocivos e atividades que autorizam o reconhecimento da especialidade, bem como quanto à sua comprovação, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado serviço especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

(Omissis)

- Ademais, impende assinalar que a atividade de frentista deve ser considerada especial não apenas em razão da exposição do segurado aos agentes químicos, mas também em razão da periculosidade do local de trabalho em que é exercida a atividade. - Tal periculosidade é reconhecida pelo STF na Súmula 212, ao dispor que "tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido". Nesse mesmo sentido, o Anexo 2 das Normas Regulamentadoras da CLT n. 16, aprovadas na Portaria do MTE n. 3.214/78, prevê que são consideradas perigosas as "operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos", as atividades de "abastecimento de inflamáveis" e de "armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados ou decantados, em locais abertos".

(Omissis)"

(TRF3, 8o Turma, ApCiv n. 5000823-39.2020.4.03.6119, Desembargador Federal LUIZ STEFANINI, e-DJF3: 5.11.2020. Grifei)

(...)

Do caso dos autos

Conforme mencionado, o INSS alega que a parte autora não faz jus ao reconhecimento de tempo especial nos intervalos de 2.1.1990 a 5.3.1997 e 19.11.2003 a 12.11.2019 e, tampouco, à concessão de benefício previdenciário.

Por sua vez, sustenta o autor que tem direito à aposentadoria especial mediante o reconhecimento da especialidade laboral do período de 6.3.1997 a 18.11.2003.

A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, o segurado juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), cópias da CTPS, e extrato CNIS, demonstrando ter trabalhado nos intervalos de:

- 2.1.1990 a 5.3.1997, 6.3.1997 a 18.11.2003 e 19.11.2003 a 12.11.2019, junto à Empresa TAM LINHAS AÉREAS S.A., nas funções de técnico, e mecânico de manutenção de aeronaves.

Conclusão: períodos especiais, por exposição habitual e permanente a periculosidade inerente ao risco de explosões em local de abastecimento de líquidos inflamáveis (combustíveis), consoante previsto no Anexo 2 da Norma Regulamentara n. 16, atualizada pela Portaria MTE n. 1.411, de 22.8.2025, item 1, letra m, e item 3, letras q, r e s, e Súmula 212/STF; e a ruídos de 88 dB(A), nos intervalos de 2.1.1990 a 5.3.1997 e 19.11.2003 a 12.11.2019, consoante item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, e código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003.

Provas: Laudo Pericial (Id 257637634), PPP (Id 257637423, p. 1-5), CTPS (Id 257637399, p. 14) e CNIS (Id 257637399, p. 53).

Insta salientar, por oportuno, que as conclusões lançadas no laudo pericial devem prevalecer sobre as informações contidas no Perfil Profissiográfico Previdenciário, tendo em vista que o perito, equidistante das partes, levou em consideração as funções desenvolvidas pela parte autora, bem como analisou o local em que exercida tais atividades. Além disso, o princípio do "in dubio pro misero" admite que, diante da divergência entre provas técnicas, prevaleça o entendimento do laudo mais favorável ao trabalhador, mormente quando não são apontados quaisquer vícios que possam elidir as suas conclusões.

Noutro aspecto, a utilização de equipamento de proteção individual pelo segurado não elimina a nocividade laboral decorrente da sua exposição ao agente ruído, e a perigo de explosões.

Dessarte, a parte autora faz jus ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 2.1.1990 a 5.3.1997, 6.3.1997 a 18.11.2003 e 19.11.2003 a 12.11.2019."

Cumpre ressaltar que não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento da suspensão determinada durante a admissão do Recurso Extraordinário n. 1.368.225/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que o referido tema trata da possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, por exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019. Tal matéria distingue-se da presente demanda, cuja controvérsia gravita em torno da periculosidade por exposição a líquidos inflamáveis, tema que possui suporte fático e regramento jurídico absolutamente distintos.

Dessarte, ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, qualquer vício no julgado recorrido. Na verdade, pretende a reapreciação do mérito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Ausentes, portanto, os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O INSS opõe embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a especialidade de períodos laborais exercidos com exposição habitual e permanente a líquidos inflamáveis e a ruído, e concedeu aposentadoria especial ao segurado. Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não sobrestar o andamento da ação em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal no RE 1.368.225/RS (Tema 1.209). Alega, ainda, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição à periculosidade inerente ao risco de explosões em local de abastecimento de líquidos inflamáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado ocorreu em omissão por não ter sobrestado o feito, e por declarar a especialidade do labor por exposição à periculosidade inerente ao risco de explosões em local de armazenamento e abastecimento de líquidos inflamáveis. (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

4. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, ED no MS n. 17.963/DF; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC).

5. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito com fundamento na suspensão determinada no RE 1.368.225/RS (Tema 1.209), pois o referido tema trata do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante por exposição ao perigo, matéria distinta da controvérsia dos autos, que envolve periculosidade decorrente da exposição a líquidos inflamáveis.

6. É admitido o reconhecimento de tempo especial em virtude da execução, habitual e permanente, da função profissional em locais de armazenamento de líquidos inflamáveis, tendo em vista a periculosidade inerente ao risco de explosões, conforme previsto no Anexo 2 da Norma Regulamentara n. 16, atualizada pela Portaria MTE n. 1.411, de 22.8.2025.

7. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, portanto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O pedido de reapreciação do mérito da causa é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

Legislação relevante citada: Constituição da República, arts. 195, §5o, e 201; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999; Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 371, 373, 1.022 e 1.025; Anexo 2 da Norma Regulamentadora n. 16, atualizada pela Portaria MTE n. 1.411, de 22.8.2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17.963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5002685-47.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Sylvia Marlene de Castro Figueiredo, DJEN 20.6.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão